Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725302-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF - ASSINDSAUDE RECORRIDA: LUDMILA SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I – A embargante-executada não comprovou a alegada inexigibilidade do crédito exequendo, pois não demonstrou que a vinculação entre os contratos obstava a prestação de serviços, tampouco que o crédito era o mesmo pleiteado na seara laboral, arts. 373, inc. II, e 917, inc. I, do CPC. II - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a recorrida detinha vínculo trabalhista com a recorrente, tendo inclusive ajuizado ação trabalhista cobrando 2 (duas) vezes pelo mesmo trabalho exercido, o que gera enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 884 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à ação trabalhista, vê-se que não foi ajuizada contra a embargada-exequente, mas contra o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF – SINDSAÚDE. Ainda, tem por causa de pedir o inadimplemento de outro contrato, esse de natureza laboral, celebrado em 1o/2/20 e extinto em 6/7/20 (id. 36244200, pág. 23), período inclusive anterior ao do crédito pleiteado na execução (agosto, setembro, outubro e, parcialmente, novembro de 2020). Desse modo, não há respaldo nos autos para o acolhimento da tese de enriquecimento ilícito, art. 884 do CC” (ID 37836663). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025